Tribunal: TJDFT
Processo: 0702569-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Processo : 0702569-63.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que, em ação indenizatória de danos materiais, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do autor. O agravante assevera ser presumidamente verdadeira a alegação de pessoa natural quanto à insuficiência de recursos. Alega que o juízo a quo considerou a renda bruta do autor, acrescida da gratificação natalina, e não a sua remuneração líquida. Aduz a possibilidade de indeferimento do pedido apenas quando presentes nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício, o que afirma não existir no caso. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a “confirmação da tutela antecipatória recursal, e, sucessivamente, que seja concedida a gratuidade ao menos em relação à verba honorária sucumbencial, na forma da lei processual”. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Posto isso, anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, ao menos em um juízo preliminar, vislumbro a probabilidade de provimento liminar do recurso. A parte busca a gratuidade de justiça, que foi indeferida na origem sob o fundamento de que a presunção de pobreza restou afastada, ante os indícios constantes nos autos. O juízo a quo fundamentou que não restou evidenciada a situação de hipossuficiência do autor-agravante, visto que os documentos colacionados pela parte não indicam que o pagamento das custas processuais possa resultar no comprometimento de seu sustento ou de sua família, mormente porque esta aufere renda bruta superior a R$ 11.000,00. Concluiu que a “simples declaração de pobreza não é suficiente para a demonstração inequívoca do estado de hipossuficiência ante a disposição superveniente da Lei Maior, sendo necessária a colação de elementos que permitam aferir a condição financeira em contraste com a evidenciada pela prova dos autos”. Todavia, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora a presunção não seja absoluta[2], admitindo prova em contrário, a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência juntada[3], à míngua da demonstração de outros elementos que porventura contrariassem o declarado. No particular, o comprovante de rendimentos do mês de novembro de 2019[4] e o extrato bancário[5] apresentados demonstram que o agravante aufere renda líquida de R$ 5.104,28. Portanto, abaixo do décuplo do salário mínimo legal, isto é, inferior à quantia que este Colegiado entende como suficiente para o deferimento do benefício. Ademais, a assistência por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para recolhimento das custas em quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, na forma do art. 290 do CPC. Defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 52704327 na origem, processo no 0734888-18.2019.8.07.0001. [2] Precedentes: AgInt no AREsp 854.626/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma; AGI 2016.00.2.007141-3, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 1a Turma Cível. [3] Id. 49819757, p. 2, na origem, processo no 0734888-18.2019.8.07.0001. [4] Id. 52402200 na origem. [5] Id. 52402269, p. 02, na origem.